Tribunal: TJDFT
Processo: 0722265-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. ÚLTIMA CITAÇÃO. NÃO DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE AUTOCOMPOSIÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. RELATOS INSUFICIENTES PARA AFERIR CONDIÇÕES DO IMÓVEL NA DATA DA ENTREGA. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do §1o do art. 231 do CPC, “Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput”. Inércia da parte não pode ser confundida com cerceamento de defesa. 1.1. Além disso, decisão que define não realização de audiência de conciliação ou de mediação (artigo 334, CPC) é impugnável por agravo de instrumento. Não interposto o recurso cabível, preclusa a impugnação. De qualquer forma, fato de o juiz não designar audiência de conciliação e mediação não impede às partes buscar, em qualquer tempo, eventual autocomposição. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

2. “A revelia produz presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, de modo que seus efeitos podem ser mitigados pelo julgador, a quem, como destinatário das provas, cabe a análise dos fatos apresentados” (Acórdão 1334831, 07001842420208070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. E conforme o art. 373, I do CPC, incumbe ao autor o onus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2.2. Em cobranca de despesas alegadamente efetuadas para reparo de danos no imóvel imputados a locatario, nao basta afirmacao da existencia de avarias no imovel; necessaria a efetiva demonstracao do estado do bem ao inicio e ao termino da locacao.

3. Este Tribunal firmou posicionamento no sentido de ser de suma importância a realização de vistoria inicial e final para tornar possível a constatação de que os alegados danos ocorreram durante a relação locatícia. Precedentes. 3.1. No caso, não há laudo de vistoria inicial, nem imagens do imóvel que demonstrem o seu estado quando da entrega para a locatária e os depoimentos das testemunhas colhidos em audiência de instrução não são suficientes para comprovar as condições do bem no início da relação contratual. 3.2. Não comprovado fato constitutivo do direito da apelada/autora, deve ser tido como improcedente o pedido de ressarcimento de eventuais gastos decorrentes de reparos realizados no imóvel (art. 373, I do Código de Processo Civil).

4. Recurso conhecido e provido.